Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-88.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante. Emissão de duplicatas mercantis de prestação de serviço. Pleito objetivando seja declarada a inexigibilidade do débito, danos morais, cancelamento do protesto. Sentença que julgou: a) parcialmente procedente o pedido deduzido na ação no 1010894-88.2018.8.26.0001, para declarar a inexigibilidade dos débitos indicados nos autos, rescindir o

Ementa:
Apelação. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante. Emissão de duplicatas mercantis de prestação de serviço. Pleito objetivando seja declarada a inexigibilidade do débito, danos morais, cancelamento do protesto. Sentença que julgou: a) parcialmente procedente o pedido deduzido na ação no 1010894-88.2018.8.26.0001, para declarar a inexigibilidade dos débitos indicados nos autos, rescindir o contrato de prestação de serviços relacionados aos documentos e títulos mencionados nos autos e condenar o requerido Fredson Souto Leão ao pagamento de indenização por danos morais ao autor Carboni Line Indústria e Comércio Ltda no valor de R$ 8.000,00; b) procedente o pedido deduzido na ação no 1016254-67.2019.8.26.0001, para declarar a inexigibilidade da dívida referente ao título e condenar o requerido Fredson Souto Leão ao pagamento de indenização por danos morais ao autor Nelson Carboni no valor de R$ 8.000,00; c) procedentes os embargos à execução no 1002325-93.2021.8.26.0001 e, em consequência, extinta a execução de título extrajudicial no 1000140-19.2020.8.26.0001. Apelo do réu, limitado à alegação de regularidade das duplicatas, embasadas em prestação de serviços demonstrados nos autos. Inocorrência. Réu que deixou de comprovar efetiva prestação de serviço. Sentença mantida. Apelo desprovido.